Tribunal: STF
Processo: ARE 1497843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA E DE MUNIÇÃO. ART. 18 C.C. ART. 19, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. INAPLICÁVEL O DECRETO Nº 9.847/2019 E PORTARIA DO MINISTÉRIO DA DEFESA Nº 1.222/2019. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENANDO FORAGIDO. 1. As provas amealhadas convencem que o Réu importou, sem autorização da autoridade competente (Comando do Exército), arma de uso proibido, devendo, assim, ser mantida sua condenação pela prática do delito descrito no art. 18 da Lei nº 10.826/2003. 2. Incabível a desclassificação para o tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/03, pois todos os elementos do tipo penal descrito no art. 18 da referida lei encontram-se presentes. 3. Mantida a causa de aumento de pena elencada no art. 19 de mencionada legislação especial, por tratar-se de arma com numeração raspada, equiparada a arma de uso restrito, o que afasta a aplicação do Decreto nº 9.785/19 e da Portaria nº 1.222 de 12/08/2019, que alterou os critérios de classificação das armas. 4. Mantido o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda e negado o direito de recorrer em liberdade. 5. A fuga do Apelante - que se encontrava em regime semiaberto - é considerada falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84), o que prejudica a discussão do mérito acerca da progressão, uma vez que a regressão de regime pelo cometimento de falta grave é a consequência natural que se impõe, conforme previsto na Lei de Execução Penal. 6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XL e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente